Tribunal: TJBA
Processo: 8025267-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025267-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ORLANDO DE OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS (VISMODEGIBE 150 MG). PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE GORLIN-GOLTZ, COM MÚLTIPLOS CARCINOMAS BASOCELULARES AVANÇADOS. RELATÓRIO MÉDICO MINUCIOSO. ÚNICA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. IRRELEVÂNCIA DE AUSÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. PARECER DO NATJUS DE CARÁTER CONSULTIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIRMADA (TEMA 1234/STF). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por paciente idoso, portador da Síndrome de Gorlin-Goltz (CID C44.9), em face de decisão que indeferiu pedido liminar de fornecimento do medicamento Vismodegibe 150 mg, único tratamento eficaz para o carcinoma basocelular avançado que apresenta, após 42 cirurgias e quimioterapia interrompida por intolerância. O juízo de origem baseou-se em parecer não favorável do NATJUS, por ausência de exames de imagem ou anatomopatológicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos para obrigar o Estado da Bahia a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, à luz do Tema 106 do STJ; (ii) estabelecer se a competência é da Justiça Estadual ou Federal, diante do Tema 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, é dever solidário dos entes federativos, sendo assegurado judicialmente quando comprovada a necessidade do tratamento. O relatório médico circunstanciado (ID 81744780, fl. 33) comprova a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das terapias disponíveis no SUS, atendendo ao primeiro requisito do Tema 106/STJ. A incapacidade financeira do paciente resta evidenciada por sua representação pela Defensoria Pública, preenchendo o segundo requisito. O Vismodegibe possui registro na ANVISA, cumprindo o terceiro requisito estabelecido pelo STJ para fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS. A ausência de exames de imagem ou anatomopatológicos não descaracteriza a probabilidade do direito, diante do relatório médico detalhado e da gravidade do quadro clínico. O parecer técnico do NATJUS tem caráter consultivo, não vinculando o julgador (art. 1º, §5º, Resolução CNJ nº 238/2016). O custo anual do tratamento é inferior a 210 salários mínimos, afastando a competência da Justiça Federal, conforme fixado no Tema 1234 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 109, I. CPC/2015, arts. 292, 300, 931 e 937, VIII. Lei nº 8.080/1990, art. 6º. Resolução CNJ nº 238/2016, art. 1º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 106, recurso repetitivo). STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025267-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ORLANDO DE OLIVEIRA SANTANA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .